Tribunal: TJSP
Processo: 1025865-89.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – AUTORA QUE DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA SEM JUSTIFICATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Indícios de

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – AUTORA QUE DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA SEM JUSTIFICATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Indícios de advocacia predatória – Juiz que pode determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa – Art. 139, inciso VIII do CPC – Constatados indícios de advocacia predatória competia à autora comparecer em juízo a fim de ratificar sua pretensão – Descumprida a determinação judicial, correta a extinção – Poder e dever do magistrado em reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça – Art. 139, III do CPC – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.